Tribunal: TJDFT
Processo: 0726820-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO RECÍPROCA DAS PRESTAÇÕES. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelas Rés/Apelantes em face de acórdão que negou provimento à apelação no âmbito de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente em primeiro grau.
2. A sentença determinou a rescisão do contrato e a restituição do valor pago pelo Embargado, sem estabelecer expressamente a obrigação de devolução do veículo objeto da relação jurídica.
3. O acórdão que confirmou a sentença igualmente silenciou sobre a necessidade de restituição do bem pelo Embargado, embora tal providência emanasse dos argumentos decisórios aduzidos.
4. A parte Embargante alegou omissão, sustentando que a ausência de determinação expressa compromete a coerência da decisão e pode gerar enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão por não explicitar a obrigação do Embargado de restituir o veículo, como consequência lógica da rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 1.022 do CPC/15 admite embargos de declaração para sanar omissão quando a decisão deixa de enfrentar aspecto indispensável à coerência e integralidade do julgado. A ausência de determinação expressa de devolução do bem pode caracterizar omissão relevante, pois a rescisão contratual gera a obrigação de restituição recíproca das prestações.
7. A sentença determinou a rescisão e a devolução do preço pago, mas não estabeleceu a restituição do veículo pelo Embargado. Essa providência decorre automaticamente da resolução contratual e não depende de pedido específico; logo, não configura inovação recursal.
8. A omissão compromete a simetria das prestações e pode gerar situação em que o Embargado permaneça na posse do veículo ao mesmo tempo em que recebe integralmente o valor pago, hipótese vedada pelo art. 884 do Código Civil.
9. A explicitação dessa obrigação integra e completa o julgado, sem alterar causa de pedir ou pedido. Trata-se de mero desdobramento da decretação da rescisão contratual, indispensável para garantir efetividade e coerência à decisão colegiada.
10. A integração do acórdão é necessária para evitar distorções práticas, assegurar a equivalência das prestações e permitir adequada execução da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Pedido provido para sanar omissão e determinar expressamente que a restituição do preço pago pelo Embargado fica condicionada à devolução do veículo objeto do contrato rescindido.
Tese de julgamento:
“1. A rescisão contratual por vício do produto impõe a restituição recíproca das prestações, independentemente de pedido específico.
2. A omissão quanto à devolução do bem pode ser suprida nos embargos de declaração para preservar a coerência do julgado e evitar enriquecimento sem causa.”
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do CPC; art. 884 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: n/a.